Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718420-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA RECORRIDO: CONTINENTAL ALIMENTACAO LTDA - ME, CINEIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA, KEILA TIOLA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRANQUIA. INADIMPLEMENTO NEGOCIAL. FRANQUEADA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar eventual ocorrência de dano à esfera jurídica extrapatrimonial da sociedade anônima franqueadora, a exigir a correspondente indenização. 2. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X) e no Código Civil (art. 186), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 2.1. A pessoa jurídica também pode sofrer violação em sua esfera jurídica extrapatrimonial por meio da ofensa à honra objetiva, ou seja, ao bom nome e à credibilidade em seu meio social e comercial. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula, no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 3. No caso em análise, a despeito das comprovadas irregularidades promovidas pelas rés, não houve abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, tendo sido registradas apenas 2 (duas) reclamações relativas à apresentação da refeição escolhida, divergência entre o pedido e a refeição recebida e demora no atendimento. 3.1. Verificadas as inconformidades, a franqueadora rapidamente promoveu a resolução do aludido negócio jurídico para prevenir maiores danos e preservar sua credibilidade no mercado. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à existência de danos morais em caso de uso indevido de marca. Pontua que o simples uso indevido é suficiente para gerar danos à imagem da titular de marca. Pede a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao aludido dissenso pretoriano, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028